Tribunal: TJMT
Processo: 1017717-25.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017717-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), CLARINDO RAMOS DE ARRUDA - CPF: 836.239.901-59 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MANOEL BOM DESPACHO DE ARRUDA (AGRAVADO), CLARINDO RAMOS DE ARRUDA - CPF: 836.239.901-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Marcio Vidal (Convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – LAUDO EM DESCONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS – NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DA PROVA – RECURSO PROVIDO.

1. A recomposição salarial decorrente da conversão da Unidade Real de Valor – URV, somente será devida se, na liquidação de sentença, por arbitramento, estiver comprovada a existência de perda remuneratória, em virtude de desobediência ao disposto na Lei n.° 8.880/1994.

2. Constatada a dissonância do cálculo com os parâmetros fixados pelo artigo 22, da Lei n.° 8.880/94, impõe-se a realização de nova perícia, a fim de que seja examinado se o
pagamento da verba, sob a rubrica “Dif. Conv. MP- 482 URV”, nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994, dos servidores paradigma, supriu a alegada defasagem na remuneração, bem como se as Leis do Estado de Mato Grosso, que reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração do servidor.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, nos autos de n.° 1015534-65.2017.811.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que homologou os cálculos apresentados pelo perito, nos seguintes termos (ID. 123545388 – processo n.° 1015534-65.2017.811.0041):

“
Vistos, etc.

Trata-se de liquidação de sentença por arbitramento para apuração de eventual defasagem salarial quando da conversão do Real para URV, e para tanto foi nomeado como perito judicial o contador Gerson Fanaia Pererira (Id. 26549761).

Assim, o perito nomeado apresentou seu cálculo junto ao Id. 89299578 e ramificações, em que apurou como devido à exequente o valor de R$ 38.777,41 (já com desconto da previdência).

Intimadas para se manifestarem acerca da referida planilha elaborada pelo expert, a parte exequente manifestou concordância (Id. 101616483), enquanto a parte requerida refutou o valor apontado, alegando prescrição de tais verbas, bem como apresentando parecer contábil que constatou a inexistência de qualquer defasagem salarial decorrente da conversão decorrente da URV em razão da reestruturação promovida pelas leis de carreira que instituíram a política de subsídio (Id. 102515433 e ramificação).

É o relatório.

Decido.

Pois bem, em relação a alegada prescrição da eventual recomposição das verbas salariais, tem-se que referida temática fora amplamente discutida em fase de de conhecimento, com manejo dos recursos cabíveis, mas que por fim foi afastada por se tratar de obrigação de trato sucessivo, sendo incabível na fase de liquidação sua nova apreciação e o mesmo se aplica quanto a alegada inexistência de defasagem salarial.

Superado esse ponto, tem-se que foi determinada a apuração de eventual defasagem salarial em sede de liquidação de sentença e para tanto, nomeou-se perito judicial, que por fim, apontou como devido o cálculo indicado no Id. 89299578 e ramificações.

Vislumbra-se que os cálculos apresentados pelo perito judicial estão em consonância com o estabelecido na sentença judicial e acórdão, razão pela qual afasto a impugnação apresentada pela Fazenda Pública e acolho a planilha elaborada pelo perito.

Ademais, fixo honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor do crédito a ser requisitado, o que faço na forma do art. 85, §3º, I e §4º, II, do CPC.

Desta forma, nos termos do artigo 535, § 3º, do CPC,
HOMOLOGO
o cálculo apresentado pelo perito constante no Id. 89299578 e ramificações no valor de
R$ 43.570,12
(valor bruto sem o desconto apurado para previdência, haja vista que a previdência será calculada no momento do pagamento pelo DAP – Departamento Auxiliar da Presidência, que gerará a respectiva guia para recolhimento), a título de valor principal, a ser pago em favor de DIVA NASCIMENTO DOMINHAKI e de
R$ 4.357,01
a título de honorários sucumbenciais.

Registro para os devidos fins que a planilha de cálculo será novamente atualizada quando da ocasião do pagamento. Defiro desde já o destaque dos honorários contratuais, na condição de que apresentado o contrato de prestação de serviços advocatícios nos autos. Da mesma forma, defiro eventual renúncia ao teto da RPV.

De imediato
expeça-se o alvará
em favor do perito designado.

Transitado em julgado,
certifique-se
.

Após, determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que
requisite o pagamento
, expedindo-se o (s) Ofícios-Precatório ou o pagamento da (s) Obrigação de Pequeno Valor – RPV referente aos valores apresentados, nos termos do art. 535 §3º, II do CPC.

Em caso de RPV,
determino
a intimação da Fazenda Pública, nos termos do art. 535, §3º, inciso I do CPC e do arts. 6º e 7º do Provimento 020/2020, para que deposite, no prazo de até 2 (dois) meses, o valor devido, sob pena de sequestro via SISBAJUD ou o deferimento de outas constrições patrimoniais que se fizerem necessárias para garantir o recebimento do crédito, inclusive com a expedição do(s) respectivo(s) alvará(s).

Na sequência,
arquivem
-se os autos.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito”.

Aduz a parte agravante, preliminarmente, o cerceamento de defesa, por descumprimento ao disposto no artigo 477, do Código de Processo Civil, porquanto o perito nomeado pelo juízo não respondeu aos quesitos apresentados pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com relação à absorção de eventuais perdas salariais a partir das leis que reestruturaram a carreira dos servidores.

Argumenta que, diante dos questionamentos complementares formulados pela parte agravante, caberia ao magistrado singular determinar os esclarecimentos necessários, pelo perito judicial, nos termos do artigo 477, § 2°, inciso II, do CPC.

Salienta, no entanto, que o juízo
a quo,
“
ao arrepio da lei, homologou o laudo pericial e determinou a conversão de liquidação por arbitramento em cumprimento de sentença,
sem contudo enfrentar a questão posta pelo agravante quanto ao esclarecimento que o senhor perito tem o dever legal de fazer
”.

No mérito, sustenta a “
necessidade de observância da lei de reestruturação quando da análise da questão da URV em fase de liquidação de sentença, objeto da omissão do julgado
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante requer o provimento do recurso para “
determinar a nulidade da r. Sentença homologatória do laudo pericial de ID 123545388, determinando assim a reabertura da instrução processual para que o Senhor Perito esclareça se as Leis de reestruturação de carreira absorveram eventual perda salarial decorrente da errônea conversão da URV, em atendimento à decisão proferida no processo de conhecimento
”.

Nas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 180016678).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 183725653).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, nos autos de n.° 1015534-65.2017.811.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que homologou os cálculos apresentados pelo perito.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada.

No que se refere à preliminar de cerceamento de defesa, por não ter sido determinada a complementação da perícia técnica, para que sejam respondidos os quesitos apresentados pela parte agravante, com relação à absorção de eventuais perdas salariais a partir das leis que reestruturam a carreira dos servidores, mister salientar que esta se confunde com o mérito recursal, motivo pelo qual estão sendo analisados conjuntamente.

Como cediço, é assente neste Egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, tendo em vista que os reajustes posteriores à Lei n.° 8.880/1994 não podem compensar as eventuais perdas. Trata-se de parcelas de natureza jurídica diferente.

Por certo, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n.° 8.880/1994, questão que, ausente nos autos cálculo específico nesse sentido, deve ser apurada na liquidação da sentença.

Portanto, somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, é possível verificar se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, conforme consolidado em reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal. Veja-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento.

2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente.

3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. Divulg. 18-05-2015. Public. 19-05-2015).

Dessa maneira, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, faz-se pertinente a realização de perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o
an debeatur
.

A propósito, a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994,
in verbis
:

“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento
”.

Nesse contexto, mister salientar que ao realizar a perícia, cabe ao profissional nomeado pelo juízo: a) apurar o percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, se acaso existente; b) examinar se o pagamento da verba, sob a rubrica “Dif. Conv. MP- 482 URV”, nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994, do servidor, supriu a alegada defasagem na remuneração desta; c) analisar se as Leis do Estado de Mato Grosso, que reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração do servidor.

Na hipótese, verifica-se que foi realizada perícia judicial individualizada, oportunidade na qual o contador nomeado pelo juízo concluiu pela existência de defasagem remuneratória de 24,61% (vinte e quatro vírgula sessenta e um por cento). Veja-se:

“Conclusão Como demonstrado, houve perda salarial na conversão monetária efetuada pelo Estado de Mato Grosso, gerando assim um prejuízo à Requerente Servidora de
24,61%,
e cumprindo os julgados, as apurações das diferenças, calculados sobre os vencimentos mensais a partir de maio de 2013, obedecendo o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. As diferenças mensais devidas, foram atualizadas com base na variação mensal do INPC/IBGE e IPCA-E/IBGE, mais juros moratórios de acordo com os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, contados a partir da citação, e calculados de forma simples, totalizando o saldo devido pelo Requerido Estado em favor do Servidor, conforme segue.

O valor de
R$ 140.054,53
(Cento e Quarenta Mil e Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta e Três Centavos), demonstrado na planilha de cálculos
DOC I
, atualizado até 31/01/2018 e corrigido monetariamente até 30/09/2022”.

No entanto, observa-se que o
expert
, ao proceder à apuração, considerou tão somente os “proventos” dos servidores paradigmas, não integrando ao cálculo as vantagens pessoais (adicional por tempo de serviço e demais gratificações) percebidas pelo servidor, estando, portanto, em dissonância com o disposto no artigo 22, § 3°, da Lei Federal n.° 8.880/94, já transcrito nesse voto.

Ainda, do exame do processo de origem, verifica-se que nas fichas financeiras apresentadas, dos servidores paradigma, constam a rubrica “DIF. Conv. MP-482 URV”, cuja apreciação mostra-se imprescindível para sanar se houve, ou não, o suprimento da alegada defasagem remuneratória.

Desse modo, conclui-se que não foi observada a regra do artigo 22, § 3°, da Lei Federal n.° 8.880/94, razão pela qual se impõe a declaração de nulidade da perícia, para que seja realizado novo cálculo, a fim de apurar corretamente eventuais defasagens suportadas pela parte agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a decisão e, consequentemente, determinar o prosseguimento da liquidação de sentença, com a realização de nova perícia, com estrita observância do disposto no artigo 22, da Lei n.° 8.880/94.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024